Tribunal: TJDFT
Processo: 0753792-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0753792-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANESSA DA SILVA ANDRADE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. A decisão manteve a exigibilidade do título executivo originado da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, afastando alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória; (ii) alegação de inexigibilidade do título judicial por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) metodologia de cálculo para aplicação da taxa SELIC conforme Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Prejudicialidade externa. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressa previsão do art. 969 do CPC. Ausente concessão de tutela provisória na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, mantém-se o prosseguimento da execução. 4. Inexigibilidade do título judicial. A aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto foi expressamente afastada nos autos da ação coletiva originária, com decisão transitada em julgado. A matéria encontra-se acobertada pela preclusão, vedando rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 5. Taxa SELIC. A metodologia de cálculo adotada na decisão recorrida observa corretamente o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. A partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 6. Inexiste anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC. 2. É incabível rediscussão sobre a inaplicabilidade do Tema 864 do STF em sede de cumprimento de sentença quando a matéria foi expressamente afastada na ação originária transitada em julgado. 3. A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a" e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; TJDFT, AI 0744154- 56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024; TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Indica, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer o sobrestamento dos recursos em razão do Tema 1.349 do STF, a concessão de efeito suspensivo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030